Tribunal: TJDFT
Processo: 0731833-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. Os direitos das crianças devem ser interpretados conforme o disposto no art. 227 da Constituição Federal e no Estatuto da Criança e Adolescente (Lei 8.069/1990), pautados na doutrina da proteção integral da criança, que compreende o princípio do seu melhor interesse. Nos processos a envolver menores, devem as medidas ser tomadas no interesse destes, o qual deve prevalecer diante de quaisquer outras medidas.

2. O direito de visitas, manifestação do direito fundamental de convivência familiar garantido pela Constituição Federal, visa garantir àquele que não tem a guarda a possibilidade de conviver com a criança e fortalecer o vínculo afetivo, de forma a proporcionar aos menores um desenvolvimento saudável.

3. A convivência do menor com os avós, como forma de manter os vínculos afetivos, é indispensável para o seu bom desenvolvimento psicológico, nos termos do art. 1.589 do Código Civil.

4. Nos casos em que os fatos não se encontram suficientemente esclarecidos, se faz necessário o exame aprofundado do acervo probatório, com cognição exauriente, que somente é possível após a instrução processual.

5. Agravo de instrumento desprovido.